Tribunal: TJDFT
Processo: 0737521-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE FATOS CARACTERIZADOR DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL INDICADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por calúnia, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi.
3. Na circunstância do caso, os fatos narrados demonstram que aconteceu uma discussão na reunião da assembleia de condomínio, quando o querelado teria afirmado que era extorsão cobrar algo que anteriormente já havia sido declarado como indevido (ID 12574364). Apesar do uso do vocábulo extorsão, a própria explicação daquilo que se estava a dizer desvia do conteúdo do tipo normativo indicado na peça inicial, pois não restou demonstrado o ânimo de caluniar e de imputar à vítima o crime previsto no art. 158 do Código Penal, que assim descreve: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.
4. Não configura cerceamento de defesa a ausência de manifestação formal sobre o HD com imagens da reunião indicado pela querelante, pois, como muito bem pontuou o Ministério Público, “e na peca acusatória que se deve descrever todos os fatos e suas circunstancias. Se, na queixa, houver lacunas ou generalidades, sem a necessaria densidade descritiva, a peca inicial e inepta e devera ser rejeitada”. As imagens indicadas, acaso existentes, servem apenas para corroborar o que foi descrito na inicial, e não o contrário.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Custas e honorários pelos recorrentes, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).